Tribunal: STF
Processo: Rcl 59925
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Mineração Aurizona S/A, contra acórdão da Segunda Turma do do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017104-91.2018.5.16.0005), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, ADC 48 e ADI 3.961, todas de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e na ADI 5.625, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, bem como o Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento CARLOS HENRIQUE SILVA MARINHO pleiteou a desconstituição do contrato celebrado entre partes para que seja reconhecido o vínculo empregatício, pois segundo ele a relação entre o Autor e a Ré, constitui relação de empregado e empregador. 



    Conforme alegação extraídas da exordial, o Autor prestou serviço para Ré de novembro de 2011 a novembro de 2014. Alega que era pago, a título de contraprestação pelo serviço realizado o importe de R$ 1.300,00 por dia, totalizando o montante de R$ 26.000,00 por mês, informa que após dezembro de 2012 houve um reajuste de 9%, recebendo, assim, o valor de R$ 1.417,00 por dia. 



    [...]



    Desta feita, requerer que seja declarado o vínculo empregatício com a Ré no período de 04/11/2011 à 30/11/2014, com a consequente anotação e baixa de sua CTPS (deste período). 



    [...]



    O Juízo de primeiro grau houve por bem declarar a natureza empregatícia da relação jurídica executadas pelas partes (…).



    As interpostas razões de recurso ordinário jogaram lume à tese de que, ao contrário do que decidiu o juiz de 1º grau, o contrato de prestação de serviços de consultoria, celebrado entre o Reclamante e a Reclamada é plenamente válido, uma vez que atende aos requisitos exigidos pela legislação civil, quais sejam: agente capaz (o Reclamante não alega nenhuma incapacidade), objeto lícito ( trata-se de serviços de consultoria para gestão das atividades de engenharia civil da Reclamada) e forma prescrita ou não defesa em lei (o trabalho humano não se dá exclusivamente sob a forma da relação empregatícia). 



    [...]



    O seguimento do recurso de revista manejado pela ora reclamante em relação à declaração do vínculo de emprego foi obstado pela Presidência do Tribunal Regional com fundamento na Súmula/TST n. 126. 



    Por meio de suas razões de agravo de instrumento, a reclamada buscou demonstrar o desacerto das teses encartadas no despacho de admissibilidade, mas foi negado provimento ao recurso. 



    Atualmente, os autos encontram-se aguardando a fluência do prazo recursal, para certificação do trânsito em julgado. ”



    Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”  (eDoc. 1, fl. 25).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/5/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite. 



    Os principais parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252, Tema 725-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre a sociedade empresária Mineração Aurizona S/A e a empresa CHG Serviços de Engenharia em Geral e Subempreitada Ltda - ME, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração do contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 15, fls. 113-114): 



    “MÉRITO 



    Da negativa de vínculo laboral 



    A parte ré/recorrente pede a reforma da sentença para que seja julgamento (sic) improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Afirma que a prova da relação de emprego compete ao autor, o qual, segundo narra, não se desincumbiu de demonstrar a existência de subordinação. 



    Relata que a relação jurídica se desenvolveu com base no contrato de prestação de serviços. 



    Examino 



    Como bem demonstrou o magistrado de primeiro grau, o contrato de prestação de serviços realizado entre as partes buscava transfigurar a natureza da relação de emprego existente. 



    Assim, com sucedâneo no art. 9º, da CLT, e no art. 167, do Código Civil, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico simulado e a subsistência do que se dissimulou (vinculo empregatício). 



    Ressalto que, embora o magistrado de primeiro grau tenha mencionado que o reconhecimento da prestação de serviços pela demandada lhe atribuiria o ônus de demonstrar o fato impeditivo/modificativo do direito autoral (CLT, art. 818, II, c/c CPC, art. 373, II), restou detalhada na sentença o preenchimento dos requisitos da relação de emprego (CLT, art. 2º e art. 3º).



    Especificamente em relação à subordinação, requisito impugnado pela demandada/recorrente no apelo, observo que o organograma da empresa (ID. e9a7171 - Pág. 6) demonstra que o autor/recorrido (Gerente de construção civil e terraplanagem) era submetido hierarquicamente ao Sr. Tutimes Maxime Tavares (Gerente Sênior de Projetos e Obras). 



    Além disso, conforme correspondências institucionais trocadas por e-mail (ID. e9a7171 - Pág. 2 e ID. e9a7171 - Pág. 3), o Sr. Tutimes Tavares, mencionado como superior imediato do autor, foi o responsável pela avaliação funcional do obreiro (ID d11c7e7), o que demonstra o controle de suas atividades. 



    Ademais, a planilha da escala do mês de janeiro de 2014 (ID. e9a7171 - Pág. 9) registra os dias em que o autor/recorrido estaria em serviço na demandada, o que afasta a alegação de que o demandante dispunha de liberdade para estabelecer seus dias de trabalho. 



    Os demais requisitos da relação de emprego não foram impugnados no recurso, motivo pelo qual me reporto à sentença, que já os abordou em detalhes. 



    Em relação ao contrato de prestação de serviços, cumpre observar que o referido negócio jurídico é nulo (CLT, art. 9º e CC, art. 167), não produzindo efeitos, razão pela qual inexistem motivos para perquirir a boa-fé do autor. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao recurso neste particular.”



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de prestação de serviços de consultoria, pelo qual o engenheiro civil passou a exercer a função de gerente de construção civil e terraplanagem, com recebimento de salário e participação nos lucros. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de prestação de serviços entre sociedade empresária e engenheiro civil, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de engenheiro civil, sem vínculo de emprego, na forma do art. 9º da Lei 5.197/1966.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de engenheiro civil fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista Processo 0017104-91.2018.5.16.0005, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente